Tribunal: TCU
Processo: 022.279/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10221/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4524/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 6/6/2023, Ata 17/2023, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando do Exército, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento do subitem 9.3.1 do Acórdão 2593/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento dos subitens 9.3.2 e 9.3.4 do mesmo acórdão" (...) Leia-se: (...) ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando do Exército, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento do subitem 9.3.1 do Acórdão 2592/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento dos subitens 9.3.2 e 9.3.4 do mesmo acórdão (...) 1. Processo TC- Processo 022.279/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Guimaraes Cerquinho (XXX.536.412-XX); Centro de Controle Interno do Exército; Darclei Cerquinho dos Santos (XXX.450.362-XX); Kelly Amorim Cerquinho Oliveira (XXX.011.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.